Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707447-69.2023.8.07.0018 RECORRENTE: GABRIEL SANTOS SOUTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇAÕ DE TUTELA RECURSAL NAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. FENILCETONÚRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DICLORIDRATO SAPROPTERINA. NOME COMERCIAL “KUVAN”. DISPENSAÇÃO PELO SUS APENAS A PACIENTES DO SEXO FEMININO EM IDADE FÉRTIL. TEMA REPETITIVO 106 DO STJ. DESATENDIMENTO AOS REQUISITOS CUMULATIVOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. FAVORÁVEL COM RESSALVAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece do pedido de antecipação de tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo ao recurso não formulado em petição autônoma, a teor do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. A saúde, nos termos do artigo 196 da CF, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. Segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156-RJ (tema repetitivo 106), “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.” 4. Descumprido requisito do tema 106 do STJ quanto à prova da imprescindibilidade do tratamento pretendido, diante das incertezas sobre a eficácia da medicação prescrita, mantém-se a sentença de improcedência dos pedidos autorais relativos à imposição ao ente público distrital de fornecimento compulsório do medicamento de alto custo. 5. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/13, sustentando que faz jus à concessão da medicação denominada KUVAN, porquanto possui laudo médico elencando as razões da imprescindibilidade deste e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS, o medicamento possui registro na ANVISA, bem como o insurgente não se encontra em condições financeiras que o possibilite manter o tratamento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 196, caput, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/13, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário no que tange à suposta ofensa ao artigo 196, caput, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (ARE 1471973 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2024 PUBLIC 11-03-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020